Tribunal: TCU
Processo: 005.744/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Gerson Moulaz, emitido pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Gerson Moulaz, emitido pelo Ministério da Saúde, submetido a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Gerson Moulaz (peça 3), ordenando o respectivo registro, tendo em vista a cessação do pagamento das rubricas irregulares identificadas na concessão; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.